Tribunal: STF
Processo: RE 74179
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-06
Data de publicação: 1976-05-06

Ementa:
1. SE O ACÓRDÃO EMBARGADO JULGOU QUE A DENUNCIA POR ELE APRECIADA
NÃO E LACUNOSA, E SE OS ACORDAOS INDICADOS PARA CONFRONTO DECIDIRAM
QUE AS DENUNCIAS POR ELES ANALISADAS ERAM LACUNOSAS, COMO SE PODE
VISLUMBRAR DIVERGENCIA ENTRE UM ACÓRDÃO E OUTROS" SERIAM DIVERGENTES,
E CERTO, SE OS FATOS DESCRITOS NUMA FOSSEM IDENTICOS AOS FATOS
DESCRITOS NAS OUTRAS; DIFERENTES TAIS FATOS, E DE TODA EVIDENCIA QUE
NÃO SE TEM COMO COMPARAR REFERIDOS JULGADOS PARA O EFEITO DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGENCIA.
2.EMBARGOS DE DIVERGENCIA ADMITIDOS PARA DISCUSSÃO. O RELATOR PODE
NEGAR-LHE ANDAMENTO, COMO PREVISTO NO ART. 22, PARAGRAFO 1, DO RI,
DO STF
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE O PLENÁRIO NEGA PROVIMENTO.